Tribunal: TJSP
Processo: 2084668-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Prorrogação do prazo para pagamento de tributos em razão da pandemia do coronavírus-COVID-19 – Liminar negada em primeira instância – Decisão do Presidente do TJSP que suspendeu liminares afetas à temática deste agravo – Perigo de dano inverso do Estado de São Paulo – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084668-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRATHO
METAL QUÍMICA LTDA, é agravado SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJA-
MENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084668-69.2020.8.26.0000 -Voto no 29.696-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084668-69.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 12a VFP Juiz Adriano Marcos Laroca.
Agravante:
TRATHO METAL QUÍMICA LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.696.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de Segurança

Prorrogação do prazo para pagamento de tributos em razão da
pandemia do coronavírus-COVID-19 Liminar negada em pri-
meira instância Decisão do Presidente do TJSP que suspendeu
liminares afetas à temática deste agravo Perigo de dano inverso
do Estado de São Paulo Decisão confirmada Recurso de agravo
desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos au-
tos do mandado de segurança, 2 que indeferiu liminar para suspender a exigibili-
dade do crédito tributário, prorrogando o vencimentos dos tributos estaduais, em
especial o ICMS, vencidos e vincendos, a partir de 1o/03/2020 até o final do estado
de calamidade pública no Estado de São Paulo.
Sustenta que eclodiu abrupta e inesperadamente estado de
calamidade no Brasil e no mundo decorrente do Covid-19; várias normas foram e-
ditadas com o objetivo de minimizar os efeitos financeiros causados pela pande-
mia; toda a cadeia produtiva da agravante foi afetada, o que afeta suas receitas; é
necessária a tomada de medidas extraordinárias para evitar o completo colapso
social; a retração da atividade econômica é consequência das medidas governa-
mentais tomadas para frear a disseminação do Covid-19; a suspensão da exigibili-
dade dos tributos estaduais visa preservar as atividades da agravante e os empre-
gos, preservando a função social da empresa; a agravante não pode ser conside-
1 Reproduzida a fl. 44.
2 Feito no 1018025-84.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084668-69.2020.8.26.0000 -Voto no 29.696-JV
3
rada em mora pelo Estado enquanto perdurar a calamidade; a decisão agravada
foi omissa, não apreciou os argumentos apresentados pela agravante, por isso é
nula; a suspensão da exigibilidade dos tributos decorre de força maior, que afasta
a mora da agravante; a imposição da quarentena configura fato do príncipe . Plei-
teia a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a liminar negada em
primeira instância.
A FESP contra-arrazou o recurso. 3
Fundamentação
Primeiramente, afasto a alegação de nulidade por falta de
fundamentação; decisão sucinta não é o mesmo que decisão sem fundamentação;
e foi apresentado um motivo que, por si só, foi considerado suficiente para a re-
jeição da liminar; não há examinar em profundidade a matéria nessa fase proces-
sual, ao contrário do que parece propor a agravante.
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Vistos.
Não há comprovação da impossibilidade financeira (renda) para pagamento das
custas judiciais, conforme exige a CF (artigo 5o, LXXIV), até à vista do pequeno
valor da taxa judiciária devida no caso. Assim, indefiro pedido de justiça gratuita.
Por conseguinte, nos termos do artigo 290 do NCPC, recolha a parte impetrante a
3 Contraminuta, fls. 49/86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084668-69.2020.8.26.0000 -Voto no 29.696-JV
4
taxa judiciária, a diligência do Oficial de Justiça e a contribuição relativa à CPA, no
prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo (artigo 485, IV, do NCPC),
sem nova intimação.
Feito isso, requisitem-se informações, servindo a presente como mandado/ofício.
Após, ao MPE.
Sem prejuízo, indefiro a liminar, pois o pedido de prorrogação do pagamento do
ICMS não tem previsão legal, sendo que não cabe ao Poder Judiciário, de forma
casuística, tal dispensa, diante da iminente crise econômica provocada pela qua-
rentena sanitária determinada pelo governo estadual e municipal, e sim ao Poder
Legislativo disciplinar tal situação.”
Era mesmo o caso de negar a liminar pleiteada.
Não se vislumbra a presença dos pressupostos para deferi-
mento da medida prevista no art. 300 do CPC, negada em primeira instância.
É notório que a população mundial enfrenta crise sócio-
econômica sem precedentes em face das medidas para contenção da dissemina-
ção do novo vírus Corona COVID-19 , no entanto, pela narração dos fatos, nos li-
mites de cognição sumária, a situação de pandemia não autoriza a medida de
prorrogação dos vencimentos tributários pretendida pelo agravante.
E nos autos do pedido de suspensão de liminares feito pelo Es-
tado de São Paulo (no 2066138-17.2020.8.26.000), o Exmo. Desembargador Pre-
sidente deste Tribunal de Justiça suspendeu liminares concedidas em mandados
de segurança, que deferiram moratória mediante a prorrogação dos vencimentos
de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos até o final do estado de cala-
midade pública, matéria afeta ao presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084668-69.2020.8.26.0000 -Voto no 29.696-JV
5
Sustenta a agravante, ainda, omissão do Fisco Paulista em pro-
mover medidas de alívio tributário ao contribuinte, no entanto, contrário ao ale-
gado, o Decreto Estadual no 64.879/20, que reconhece o estado de calamidade
pública, prevê a suspensão dos atos destinados a levar a protesto débitos inscritos
em dívida ativa, conforme artigo 5o, inciso I, in verbis :
Artigo 5o - A fim de mitigar as consequências econômicas da pandemia a que alude
o artigo 1o:
I - a Procuradoria Geral do Estado suspenderá, por 90 (noventa) dias, os atos desti-
nados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa;
A entrada de receita líquida por meio da arrecadação tributária
é essencial para a continuidade das estratégias adotadas pelo Estado de São Paulo,
ao fim de mitigação da disseminação do vírus COVID-19 e combate da crise ins-
taurada pela pandemia, além de viabilizar a continuidade dos demais serviços pú-
blicos essenciais e a manutenção econômico-financeira do Estado.
Colaciono trecho da r. decisão proferida pelo Exmo. Desembar-
gador Presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco:
“Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos os
esforços envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, que caracterizam redu-
ção drástica na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a desorganização
administrativa, obstaculizando o pronto combate à pandemia.
Por estar munido de conhecimento técnico abalizado e deter o controle do erário, o
Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem as melhores condições e os melhores
critérios para deliberar acerca do tema, de forma coerente com a capacidade contribu-
tiva de cada empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é certo que a coordenação das a-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084668-69.2020.8.26.0000 -Voto no 29.696-JV
6
ções de combate ao estado de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de
propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo, que, com decisões e atos
complexos, tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo do mal que a to-
dos aflige e de suas consequências econômico-financeiras”.
A situação, de perigo de dano inverso, prevista no § 3o, art. 300
do CPC, torna inviável a concessão da medida pretendida.
Confirma-se, portanto, a r. decisão agravada. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR